Tribunal: TCU
Processo: 008.522/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2967/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento-Geral do Pessoal do Exército, contra o General de Divisão Francisco José Trindade Távora, do General de Brigada Paulo Sérgio Iglessias, dos coronéis Walter José da Silva Júnior, Francisco José Madeiro Monteiro, Lucas Ramão dos Santos Lopes e Waldicir Rosa da Silva, de Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda., bem como de seus sócios, Joel de Lima Pinel e Temistocles Tomé da Silva Neto, em razão de irregularidade e superfaturamento na aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Considerando que, em 11/9/2020, autorizei as citações propostas pela unidade técnica (peça 265); Considerando que os responsáveis Francisco José Trindade Távora, Paulo Sérgio Iglessias e Waldicir Rosa da Silva interpuseram agravo contra a decisão, alegando, em suma, prescrição da TCE; Considerando que, nos termos do artigo 279 do Regimento Interno do TCU, não cabe recurso de decisão que determine a realização de citação; Considerando que, em relação à suscitada prescrição e aos efeitos do despacho que proferi à peça 319, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração no RE 636.886, restringiu o objeto da tese à fase de execução do acórdão; Considerando, assim, que este Tribunal continua a adotar a jurisprudência pacífica acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento no âmbito de processos de controle externo; Considerando que a não instauração da TCE decorridos mais de dez anos entre os fatos irregulares e a notificação pela autoridade administrativa é uma faculdade da Administração (não uma obrigação) e que a decisão pelas citações foi devidamente fundamentada (peça 265). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, IV, alínea 'b' c/c os art. 279 e 289 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos agravos interpostos por Francisco José Trindade Távora, Paulo Sérgio Iglessias e Waldicir Rosa da Silva contra o despacho de peça 265 e restituir os autos à unidade técnica, a fim de que devolva o prazo das citações autorizadas mediante peça 265 aos responsáveis, enviando-lhes cópia deste acórdão e esclarecendo àqueles que já apresentaram defesa a possibilidade de complementá-las. 1. Processo TC- Processo 008.522/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Jose Madeiro Monteiro (XXX.279.593-XX); Francisco José Trindade Távora (XXX.542.047-XX); Joel de Lima Pinel (XXX.147.837-XX); Lucas Ramão dos Santos Lopes (XXX.014.700-XX); Micro View Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda (06.188.083/0001-70); Paulo Sergio Iglessias (XXX.485.158-XX); Temistocles Tome da Silva Neto (XXX.271.397-XX); Waldicir Rosa da Silva (XXX.499.161-XX); Walter Jose da Silva Junior (XXX.459.407-XX). 1.2. Recorrentes: Waldicir Rosa da Silva (XXX.499.161-XX); Francisco José Trindade Távora (XXX.542.047-XX); Paulo Sergio Iglessias (XXX.485.158-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento-geral do Pessoal do Exército. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Humberto Gusmao de Arruda Costa (16805/OAB-PE), Jose Mario Ramos Correia de Araujo (47165/OAB-PE) e outros; Jonas Cecílio (14344/OAB-DF) e Eduardo Han (11714/OAB-DF); Danielle Ferreira Lima Rocha (21.043/OAB-PE), Victor Yuri Brederodes da Rocha (33.662/OAB-PE) e outros; Rui Faccin (30.908/OAB-RS); Luiz Fernando Maia (67.217/OAB-SP), Alan Azevedo Nogueira (198.661/OAB-SP) e outros; Jonas Cecílio (14.344/OAB-DF) e Eduardo Han (11.714/OAB-DF). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.